Tribunal: TJBA
Processo: 8074275-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074275-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: GILDETE BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DANIEL MENDES MENDONCA, LETICIA NASCIMENTO SILVA

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INSUBSISTÊNCIA. INDÍCIOS DE FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SÚMULA 479 DO STJ. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE PROVENTO DE NATUREZA ALIMENTAR. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ASTREINTES. QUANTUM ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, pela qual foi deferida tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos a empréstimo pessoal impugnado pela autora, bem como fixada multa cominatória de R$ 500,00 por cobrança indevida, limitada a R$ 25.000,00. Na origem, a parte autora, idosa de 67 anos, afirma que não contratou o empréstimo questionado, sustenta ter sido vítima de fraude bancária e alega que os descontos incidem sobre pensão por morte, sua única fonte de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos de empréstimo impugnado por ausência de contratação válida; e (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada em R$ 500,00 por cobrança indevida, limitada a R$ 25.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito está evidenciada, em sede de cognição sumária, pela negativa expressa da consumidora quanto à contratação do empréstimo e pela narrativa compatível com a dinâmica do denominado golpe do empréstimo não solicitado, em que terceiros se valem de falhas de segurança do sistema bancário para viabilizar operação fraudulenta e induzir o consumidor a erro.

4. A ocorrência de fraude nessa hipótese revela falha no dever de segurança da instituição financeira e caracteriza fortuito interno, circunstância que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos gerados no âmbito da atividade bancária.

5. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, não sendo legítima a transferência do risco da atividade econômica ao consumidor.

6. O perigo de dano mostra-se manifesto, pois a continuidade dos descontos compromete parcela significativa dos rendimentos da agravada e afeta diretamente a sua subsistência digna, com impacto sobre despesas essenciais de saúde e alimentação.

7. A multa cominatória fixada com fundamento no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e se destina a assegurar a efetividade da ordem judicial que determinou a suspensão dos descontos. O valor arbitrado de R$ 500,00 por cobrança indevida, limitado ao teto global de R$ 25.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico da instituição financeira, a necessidade de inibir o descumprimento da ordem judicial e a natureza alimentar da verba atingida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência que suspende descontos decorrentes de empréstimo não reconhecido deve ser mantida quando a narrativa dos fatos revela indícios consistentes de fraude bancária, probabilidade do direito e perigo de dano à subsistência do consumidor.

2. Fraudes praticadas por terceiros no contexto de operações bancárias configuram fortuito interno e atraem a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3. A condição de pessoa idosa com renda de natureza alimentar reforça a necessidade de proteção judicial imediata contra descontos potencialmente fraudulentos.

4. A multa cominatória de R$ 500,00 por cobrança indevida, limitada a R$ 25.000,00, é adequada e proporcional quando destinada a compelir instituição financeira ao cumprimento de ordem de suspensão de descontos.

5. A fixação de teto para as astreintes impede enriquecimento sem causa e preserva a função coercitiva da medida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.015, I, e 537; CDC, art. 39, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8030512-72.2024.8.05.0000, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, publ. 12.11.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8051368-23.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 10.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074275-89.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e como Agravada GILDETE BATISTA DE SOUZA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora